Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701398-46.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA ANGELA IZIDORIO DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANGELA IZIDORIO DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 45119020, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45611816) sob o fundamento de que há omissão no v. acórdão. Pleiteia o conhecimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, de forma a reverter o decidido no julgado embargado e dar integral provimento à apelação. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2023 às 11:57:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora